Tribunal: TJBA
Processo: 8055053-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055053-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COLUNA PATRIMONIAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ABELARDO SAMPAIO LOPES NETO, RAFAEL BERNARDI SILVA

APELADO: DROGARIA SAO PAULO S.A. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BERNARDI SILVA, ABELARDO SAMPAIO LOPES NETO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85 § 11 DO CPC. APELAÇÕES DESPROVIDAS DE AMBAS AS PARTES. EMBARGANTE VENCEDORA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM SEU DESFAVOR. TEMA 1.059 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. OBSCURIDADE CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, em ação de revisão de cláusula contratual, conheceu e negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes, mantendo a sentença de procedência em favor da demandante e, ao mesmo tempo, majorando os honorários sucumbenciais em 3% “em desfavor de ambas as partes”, o que gerou insurgência específica da Embargante quanto à possibilidade de majoração recursal em seu desfavor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se a existência de vício sanável por embargos de declaração, consubstanciado em obscuridade quanto à aplicação do art. 85 § 11 do CPC, notadamente à luz do Tema 1.059 do STJ e da jurisprudência da Corte Especial, para definir se é juridicamente possível majorar honorários sucumbenciais em desfavor de parte que não foi condenada ao pagamento de honorários na sentença e que se sagrou vencedora na origem, bem como se subsiste a majoração apenas em relação ao réu, vencido desde o primeiro grau e com recurso integralmente desprovido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo admissível sua utilização para corrigir a aplicação de norma cogente relativa à sucumbência, matéria de ordem pública.

4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.059 e o EAREsp 1.847.842/PR, assentou que a majoração prevista no art. 85 § 11 do CPC pressupõe, cumulativamente, a existência de prévia condenação em honorários em desfavor do recorrente na origem e o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso, sendo incabível a majoração recursal quando inexistente condenação anterior ou quando se trate de recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação.

5. No caso concreto, a autora, ora Embargante, sagrou-se vencedora na origem e não foi condenada ao pagamento de honorários na sentença, inexistindo suporte jurídico para a elevação de honorários em seu desfavor na instância recursal, em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ.

6. Em relação ao réu, todavia, verifica-se que este foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em primeiro grau e teve seu recurso integralmente desprovido, de modo que subsistem, apenas em seu desfavor, os requisitos para a incidência do art. 85 § 11 do CPC, devendo a majoração recursal ser mantida exclusivamente em benefício do patrono da autora.

IV. DISPOSITIVO.

7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para sanar a obscuridade e afastar a majoração dos honorários sucumbenciais em desfavor da parte autora, ora Embargante, mantendo-se a majoração dos honorários recursais anteriormente fixada apenas em relação ao réu, preservando-se os demais termos do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 85 § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.050.477/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 14/10/2024; STJ, EAREsp 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 21/09/2023 (Tema 1.059/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 8055053-74.2021.8.05.0001, em que figuram como Embargante,
DROGARIA SÃO PAULO S.A.,
e como parte Embargada,
PARQUE SHOPPING BAHIA S.A.
.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Juíza Substituta de 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA